Tribunal: TJPA
Processo: 0805466-83.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4830 - Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805466-83.2022.8.14.0040

APELANTE: GUSTAVO AUGUSTO MENDANHA GURGEL

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PERDA DE CASAMENTO. TESE DE ATRASO DECORRENTE DE PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA
.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GUSTAVO AUGUSTO MENDANHA GURGEL
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, julgou improcedente a ação,
in verbis
(Num. 14315172):

“Os fatos retratados na lide causaram aborrecimento e transtorno ao Requerente, mas não geraram dano moral indenizável, pois o fato de ter perdido a festa de casamento de amigos próximos não pode ser considerado culpa da empresa Requerida, cabendo, em verdade, ao próprio Requerente a organização de seus compromissos, considerando que a viagem inicialmente já havia sido comprada às vésperas do mencionado evento.

Por fim, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé porque, em que pese a improcedência dos pedidos, a parte autora não agiu com abuso de direito, fundamentando os pedidos de acordo com sua versão dos fatos. No caso, houve o exercício regular do direito de ação.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 14315173), alegando em suma que houve equívoco na sentença de improcedência, tendo em vista que o atraso no voo de mais de 9 horas causou-lhe danos, pois lhe fez perder exatamente o motivo pelo qual adquiriu as passagens aéreas, isto é, acompanhar o casamento de amigos próximos em Belo Horizonte.

Sendo assim, o autor faria jus a indenização por danos morais. Portanto, requer o provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença, para condenar a recorrida nos pedidos constantes na inicial, com a consequente condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 14315180), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida. Isso porque, o apelante teria falhado em trazer aos autos prova de quaisquer situações que pudessem gerar uma indenização por danos morais.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da alegada incorreção da sentença, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais em razão de atraso de voo, entendendo que os fatos retratados na lide causaram aborrecimento e transtorno ao apelante, mas não teriam gerado dano moral indenizável.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que o apelante adquiriu passagens aéreas da apelada, no Voo de ida AD4088, saindo de Marabá às 03:35 do dia 23/12/2021 e chegada à Belo Horizonte às 05:30, bem como o Voo de volta AD4411, saindo de Belo Horizonte, às 23:40 do dia 26/12/2021 e chegada a Marabá às 02:15 do dia 27/12/2021.

Então, na fila de embarque foi comunicado o cancelamento definitivo do voo AD4088, sendo substituído pelo Voo AD9352, com saída de Marabá às 12:20 do dia 23/12 e chegada a Belo Horizonte às 14:45, recebendo um voucher para se hospedar no Matizze Hotel, enquanto aguardava à espera do voo AD9352.

Contudo, a viagem teria sido adquirida para que o apelante fosse ao casamento de dois próximos amigos, no dia 23/12/2021 às 11 horas, porém, em virtude do atraso, não foi possível chegar a tempo.

Nesse contexto, entendo que assiste razão ao apelante. Explico.

Primeiramente, o contrato entre as partes é abarcado pela legislação consumerista, pois a requerida enquadra-se na condição de fornecedora de serviço e o autor na condição de consumidor, conforme explicitado nos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, as normas previstas nos artigos 14 do CDC e 734 do CC, incidem sobre o caso, as quais elucidam como objetiva a responsabilidade dos fornecedores de serviços:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º.
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III -
a época em que foi fornecido.

Art. 734.
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Logo, diante da natureza objetiva da responsabilidade do fornecedor de serviços, o dever de indenizar só será afastado quando provado que o defeito inexiste, em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, e ainda, nas hipóteses de caso fortuito externo à atividade.

Em caso de cancelamento, atraso e alteração de voos por problemas climáticos ou técnicos, compete à empresa aérea fornecer o mínimo de conforto e de informações aos passageiros, bem como alimentação, hospedagem e deslocamento para outro aeroporto, quando necessário.

Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho:

“Como se vê, as intempéries da natureza nem sempre caracterizam a irresistibilidade para o transportador aéreo. Além de devidamente equipado com avançada tecnologia para prever e evitar riscos, pode e deve minorar as consequências da força maior. Se não pode impedir o mau tempo, pode prevê-lo e evitar a viagem, ou atenuar os seus efeitos hospedando os passageiros e dando-lhes tratamento adequado.

Não se trata de responsabilizar o transportador aéreo pelo fenômeno natural em si, mas pela ineficácia do serviço que presta, face à não realização, em tempo hábil, dos reparos necessários à continuação do fornecimento do serviço.”.
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas S. A., 2015, p.434.)

Além do Código de Defesa do Consumidor, os deveres da companhia aérea estão bem delineados nas normativas editadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O art. 14, da Resolução n.º 141/2010, dispõe que a Companhia aérea tem o dever de prestar assistência material aos passageiros:

Art. 14.
Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:(...)

III-
superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

Aduz a ré, que o voo foi cancelado em razão de problemas técnicos na aeronave, assim, seria uma situação de caso fortuito/força maior.

Entretanto, a jurisprudência tem entendido que a ocorrência de cancelamentos de voos por condições climáticas ou problemas técnicos caracterizam riscos inerentes à própria atividade desempenhada pela companhia aérea, configurando fortuito interno.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria que ora colaciona-se:

APELAÇÃO 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVO ABALO MORAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. VIAGEM A TRABALHO. AUTORES QUE NÃO PODERIAM ESPERAR O DIA SEGUINTE PARA PEGAR NOVO VOO DIANTE DA POSSÍVEL PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. EMPRESA QUE NÃO FORNECEU OUTRAS SOLUÇÕES. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. recurso PARCIALMENTE PROVIDO.APELAÇÃO 2.
ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. FORTUITO INTERNO. PRECEDENTES.
DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM ALUGUEL DE AUTOMÓVEL, COMPRA DE PASSAGENS, COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência tem entendido que a ocorrência de cancelamentos de voos devido a condições climáticas e problemas técnicos caracterizam riscos inerente à própria atividade desempenhada pela companhia aérea, configurando fortuito interno.
2. Em situações como a descrita, espera-se que a companhia aérea tenha zelo com os passageiros e ofereça um serviço adequado, de forma a amenizar os transtornos causados com o cancelamento do voo e, in casu, conclui-se que a empresa não forneceu a solução adequada para amenizar os transtornos vivenciados pelos requerentes. (TJPR - 10ª C.Cível - 0009445-81.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 04.11.2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL POR QUESTÕES CLIMÁTICAS.
ESPERA DE APROXIMADAMENTE 22 HORAS SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INTELECÇÃO DO ART. 14, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS QUE CARACTERIZAM FORTUITO INTERNO INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE EXERCIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - 0025695-05.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marco Antônio Antoniassi - J. 28.10.2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CANCELAMENTO DE VOO NO TRECHO NACIONAL. PASSAGEIRA QUE FOI SUBMETIDA A FAZER O PERCURSO CURITIBA-SÃO PAULO DE ÔNIBUS E NÃO CHEGOU A TEMPO DO EMBARQUE INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELO. LEGITIMIDADE DA CORRÉ PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A ATUAÇÃO DAQUELA COMPANHIA AÉREA EM CONJUNTO COM A RECORRENTE. ATUAÇÃO NA MODALIDADE CODESHARE NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. FORTUITO INTERNO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A PASSAGEIRA. VIOLAÇÃO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO VOO INTERNACIONAL INICIALMENTE PREVISTO E O QUE USUFRUIU. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO ADESIVO. MAJORAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMINIAIS. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - 0015151-21.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 17.04.2021)

Sabe-se que c. Superior Tribunal de Justiça entende que o mero inadimplemento contratual que resulta no atraso ou no cancelamento de voos não gera dano moral presumido ao consumidor, o que deve ser analisado a partir das peculiaridades do caso concreto:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)”

Assim, só há que se falar em indenização por dano moral quando comprovado o efetivo abalo moral ou ofensa à honra dos supostos ofendidos, e não mera demora ou eventual desconforto em razão do atraso ou do cancelamento do voo.

Nesse sentido, a responsabilidade de indenizar por dano moral da empresa aérea não se opera
in re ipsa
diante de mero dissabor vivenciado em virtude dos fatos.

Contudo, no presente caso, ao contrário do que entendeu a sentença, a parte demandante comprovou a frustração e os infortúnios caracterizadores do abalo moral em função do cancelamento do voo.

Na hipótese
sub judice
, todos os pressupostos da responsabilidade civil restaram configurados, de sorte a ensejar a condenação da demandada a reparar os danos morais experimentados pela parte demandante.

Com relação à alegada ocorrência de força maior no cancelamento voo contratado, em razão de problemas técnicos, está-se diante do que a doutrina qualifica como fortuito interno, o que não suprime a responsabilidade civil do fornecedor.

Portanto, entendo que houve falha na prestação de serviço pela companhia aérea diante do que, configurado o dever de indenizar. Até porque, a perda de um evento como
in casu
, não se trata de mero aborrecimento.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência atual:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO E PERDA DE CONEXÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. CASO, CONTUDO, DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Voo: Porto Alegre – Montes Claros, com conexão em São Paulo. Atraso do primeiro trecho. Perda do voo de conexão. Reacomodação em voo para o dia seguinte. Auxílio material prestado.
Atraso global para chegada ao destino de 24 horas. Perda de compromisso (casamento de amigos). Dano moral compensatório configurado, não se havendo falar em dano moral punitivo.

Fixação da indenização em R$ 4.000,00 para cada autor. Súm. 326 do STJ. Incidência. Dano material não comprovado. Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 1015186-37.2023.8.26.0003 São Paulo, Relator: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 01/04/2024, 11ª Câmara de Direito Privado)

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ATRASO VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. DANOS MORAIS.

A relação entre empresa aérea e consumidor dos serviços de transporte que presta é de consumo. Atraso na chegada ao destino que se consubstancia em fato do serviço. Danos morais a merecer indenização exasperada pela perda de casamento de familiar. Valor da reparação que se amolda aos fins compensatórios e dissuasórios. Recurso não provido.
(TJ-SP - RI: 1010134-26.2020.8.26.0016, Relator: Anderson Cortez Mendes, Data de Julgamento: 10/03/2022, Sétima Turma Cível).

APELAÇÃO –
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA REQUERIDA – INCIDÊNCIA AO CASO EM APREÇO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTE DO STJ -
A eventual ocorrência de problemas na malha aérea não se qualifica como causa excludente do nexo causal – Típico exemplo de fortuito interno, diretamente relacionado ao risco da atividade – Precedentes – Chegada ao destino com atraso de aproximadamente 11 horas – Perda de casamento de familiar – Danos morais caracterizados
– Quantum indenizatório fixado em sentença (R$10.000,00) que deve ser reduzido – Redução da cifra reparatória à importância de R$6.000,00 que, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se suficiente para indenizar os prejuízos sofridos e, ao mesmo tempo, impingir na requerida o ânimo de prestar melhor atendimento a seus consumidores – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE. TJ-SP - AC:1070866-49.2019.8.26.0002, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 24/11/2020, 24ª Câmara de Direito Privado).

RECURSO INOMINADO DA DEMANDADA AZUL LINHAS AÉREAS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO SEM REALOCAÇÃO. PERDA DE CASAMENTO PARA O QUAL O AUTOR HAVIA SIDO CONVIDADO ENQUANTO PADRINHO. TESE DE ATRASO DECORRENTE DE REMANEJAMENTO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ARBITRADO PROPORCIONALMENTE. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART. 405 DO CC. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SE - RI: 00067851520218250084 202101010629, Relator: Enilde Amaral Santos, Data de Julgamento: 14/12/2021, Turma Recursal).

Apesar de a companhia aérea afirmar que ofertou a reacomodação dos autores no voo que partiria no dia seguinte, observa-se que a compensação fornecida pela empresa aos requerentes foi insuficiente. Dessa forma, deve ser provido o apelo do autor, a fim de que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais em virtude do ocorrido.

No que se refere ao
quantum
da indenização por danos morais deve respeitar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que visa contribuir para restaurar a dignidade do ofendido sem, contudo, proporcionar-lhe enriquecimento sem causa e, em contrapartida, representa uma forma de inibir reiteradas condutas do ofensor.

A despeito, já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. (...). INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. (...).
III - A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica.
(...). ( REsp 265133/RJ , Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma).

O doutrinador Sérgio Cavalieri Filho acentua:

"Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.[...] Mas estou igualmente convencido de que, se o juiz não fixar com prudência e bom senso o dano moral, vamos torná-lo injusto e insuportável, o que, de resto, já vem ocorrendo em alguns países, comprometendo a imagem da Justiça.[...] Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais.Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.[...] Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. [...] Não vejo como uma indenização pelo dano moral possa ser superior àquilo que a vítima ganharia durante toda a sua vida (Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 91-94).

Destarte, o valor da compensação por danos morais deve sujeitar-se às peculiaridades de cada caso, levando em conta o sofrimento causado pelo dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, de modo a não ser por demais gravoso, a gerar o enriquecimento sem causa aos ofendidos, nem insuficiente que não proporcione uma compensação pelos efeitos do dano.

In casu
, em atenção ao caráter compensatório e punitivo da condenação, fixa-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor da compensação, que se orienta pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como pelos precedentes neste sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. ATRASO DE VOO. REACOMODAÇÃO. ATRASO DE 05 (CINCO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcial procedente o pedido para condenar a Ré ao pagamento de: a) R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. A reestruturação da malha aérea não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10005413920188110087 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ARTIGO 14, DO CDC -
FALTA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com a regra processual vigente, ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, assim como ao réu compete a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto, consoante o artigo 373, incisos I e II, do CPC. Ao sopesar a norma e o caso concreto, é de se considerar que houve falha na prestação dos serviços, a partir da comunicação deficitária transmitida ao cliente, que não teve conhecimento prévio da alteração e cancelamento de seu voo. O STJ consolidou entendimento de que o serviço de transporte aéreo é essencial, razão pela qual o cancelamento de voo comporta o reconhecimento de prática abusiva (REsp 1.469.087-AC, Rel. Min. Humberto Martins, por unanimidade, julgado em 18/8/2016, DJe 17/11/2016). Portanto, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações quanto ao cancelamento do voo.
A indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo Apelado.

Nessa perspectiva, diante da situação suportada pelo Apelante, que precisou retardar sua viagem por mais de 4 (quatro) horas em virtude do cancelamento do voo, sem comunicação prévia, adequado fixar o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
(TJ-MT - APL: 00018312620168110007 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 18/07/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Hipótese em que houve cancelamento de voo, com realocação do passageiro em voo com decolagem no dia seguinte, o que implicou atraso de aproximadamente 12 (doze) horas para a chegada ao destino final. Em que pese superado o atraso de 4 (quatro) horas, a companhia aérea não ofereceu hospedagem ao passageiro, em desatendimento ao disposto na Resolução n. 400 da ANAC.
2. O valor da indenização arbitrada na sentença a título de danos morais merece majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais), por adequado à reparação do dano sofrido e por compensar o prejuízo moral suportado, estando em consonância com os parâmetros desta Câmara.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (TJ-RS - AC: 50163748020198210001 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 12/08/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2021)

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
, EM PARTE, QUE SE MANTÉM. Cuida-se de relação de consumo em que os autores pretendem indenização por danos morais por transtornos vivenciados em virtude de atraso de voo. Prova dos autos demonstram a ocorrência dos fatos.
Alegação da ré de que os atrasos ocorreram para garantir a segurança e integridade dos passageiros, em razão de restrição de voo por determinações da torre de controle devido as más condições meteorológicas. Documentos apresentados pela ré que se mostram insuficientes para provar o alegado. Risco do empreendimento.

Dano moral configurado. Manutenção da verba indenizatória por danos morais, em R$ 8.000,00 para cada autor, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quanto aos precedentes desta Corte em casos análogos. Aplicabilidade do enunciado nº 343 da súmula do TJRJ. Recurso desprovido.
(TJ-RJ - APL: 01767878020178190001, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 01/09/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

Tal valor, registre-se, adequa-se aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, alcançando, por outro lado, o caráter preventivo e punitivo de que devem revestir as indenizações desta natureza. Desta feita,

entendendo-se procedente a condenação da ré à indenização por danos morais que fixo em R$ 8.000,00.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença de modo a julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
CONDENAR
a ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), por entender adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pelo recorrente.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais, de modo a condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do requerente, que fixo no importe de 20% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024